Tribunal: STF
Processo: ARE 1263070
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Leis Municipais nº 930, de 09 de setembro de 1992 e nº 1.546 de 01 de abril de 2008, do Município de Conchal - Ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público - Inconstitucionalidade reconhecida - Violação aos artigos 111 e 128 da constituição estadual Ação procedente, em parte. 
    (…) No que se mantém ainda em vigor, é patente a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 930, de 09 de setembro de 1992 e n° 1.546 de 01 de abril de 2008, do Município de Conchal, que criaram uma bonificação mensal por desempenho de função aos servidores públicos do Município de Conchal, cujo percentual poderá atingir até 80% do padrão de vencimentos do funcionário público, a ser fixado livremente e subjetivamente pelo prefeito" (fls. 6-12, e-doc. 6).
    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “a referida Lei trouxe de forma clara a finalidade da Bonificação Por Desempenho da Função e os requisitos para sua concessão. 
    Assim, temos que a norma guerreada atende perfeitamente ao interesse público, sem qualquer afronta aos princípios de moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, que norteiam a Administração Pública e a atividade legislativa. 
    Ante o exposto, demonstrado o cabimento do apelo extremo, confia o Recorrente que V. Exas. conhecerão e darão provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e afastando a inconstitucionalidade das leis guerreadas” (fl. 1, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de indicação do dispositivo constitucional autorizador (fls. 1-2, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de de indicação do dispositivo constitucional autorizador, pois, ao analisar o recurso extraordinário, é possível depreender que o dispositivo constitucional autorizador a que o agravante se refere é a al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    A superação desse fundamento, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste. 
    5. A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis municipais ns. 930/1992 e 1.546/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário e atrair a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO FUNCIONAL - GDF. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 919.683-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.2.2016).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 919.492-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS/PROVENTOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.062.997-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora